Tribunal: TJDFT
Processo: 0703518-14.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:
EMENTA:DIREITO DE FAMÍLIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS EM FACE DE FILHOS MAIORES DE IDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO IMEDIATA DE DESNECESSIDADE. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência de natureza antecipada para imediata exoneração de alimentos devidos a filhos maiores. O agravante alegou capacidade de subsistência dos alimentandos e dificuldade financeira própria, sustentando a existência de enriquecimento ilícito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se é possível a imediata exoneração ou redução liminar da obrigação alimentar imposta ao alimentante, em razão da maioridade dos filhos, sem prévia instrução probatória e oitiva dos alimentandos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A maioridade dos alimentandos não extingue, por si só, a obrigação alimentar, conforme o entendimento sumulado pelo STJ (Súmula 358), sendo necessária decisão judicial com contraditório.
4. O exame da pretensão de exoneração exige dilação probatória para análise da subsistência dos alimentandos e da alegada incapacidade financeira do alimentante. IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
“1. A exoneração da obrigação alimentar em razão da maioridade dos filhos exige prévia instrução probatória e contraditório, nos termos da Súmula 358 do STJ.” “2. Não demonstrados os requisitos legais da tutela de urgência, é incabível a antecipação dos efeitos da exoneração alimentar em sede de agravo de instrumento.”
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 1.699; CPC, art. 300. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 358; TJDFT, Acórdãos 1914147, 1714064, 1863977.